Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PRÁTICA DE AGIOTAGEM RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o juízo de origem, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.
2. A despeito da natureza cambial do cheque e a desvinculação ao negócio originário (princípio da abstração), que lhe é característica, é possível que se discuta a origem da dívida, caso o título não tenha circulado. Diante da possível prática de agiotagem, é necessário que se verifique se há abusividade no preenchimento da cártula e nos juros cobrados.
3. O embargante/apelado desincumbiu-se do seu ônus de prova, uma vez que carreou para os autos lastro probatório de que haveria a cobrança de juros abusivos, aptos a caracterizar a prática de agiotagem. Por outro lado, o embargado, ora apelante, não trouxe aos autos elementos mínimos que pudessem sustentar a sua pretensão.
4. Havendo prática de agiotagem, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico de empréstimo pessoal entre pessoas físicas, mediante redução dos juros aos limites legais. Precedentes.
5. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, que é de 1% ao mês.
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.